Tribunal: TJMT
Processo: 1023562-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023562-67.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), IVAN LUIZ SANTOS DA CRUZ - CPF: 057.844.351-16 (IMPETRANTE), CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES Juiz de Direito do 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), JUÍZO DO 6o JUÍZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:

1023562-67.2025.8.11.0000
.

Impetrante(s
):
IVAN LUIZ SANTOS DA CRUZ
.

Impetrado(s):
MM. JUIZ DE DIREITO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
.

Litisconsorte(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
30/10 a 03/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS HÁBEIS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I.

CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que deixou de receber recurso inominado por deserção, sob fundamento de ausência de recolhimento do preparo recursal. O impetrante sustenta ser pessoa de baixa renda, desempregado, e requer o reconhecimento da gratuidade da justiça. A liminar foi deferida no ID 307318858.

O Ministério Público manifestou pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo à concessão da gratuidade da justiça, de modo a afastar a deserção do recurso inominado interposto pelo impetrante.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei n.o 12.016/2009, quando demonstrado abuso ou ilegalidade de autoridade pública.

O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil asseguram a assistência jurídica gratuita àqueles que comprovam insuficiência de recursos, abrangendo custas, taxas e despesas processuais.

A declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos que demonstrem a falta de condições financeiras, é suficiente para comprovar a necessidade de concessão da gratuidade, cabendo ao magistrado analisar a razoabilidade da pretensão, conforme Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso.

Os documentos apresentados pelo impetrante, tais como declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho sem vínculo ativo, fatura de serviço e extratos bancários demonstrando saldo ínfimo, evidenciam sua impossibilidade de arcar com o preparo recursal sem comprometer a subsistência própria e familiar.

Configurado o direito líquido e certo à gratuidade, é indevida a deserção do recurso inominado e legítima a concessão da segurança para determinar o processamento do recurso.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A comprovação documental de insuficiência de recursos, somada à declaração de hipossuficiência, constitui fundamento suficiente para a concessão da gratuidade da justiça.

A negativa imotivada de gratuidade enseja violação a direito líquido e certo, passível de correção pela via do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LXIX e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso (XII Encontro – Cuiabá).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Ivan Luiz Santos da Cruz
contra ato do
MM. Juiz de Direito 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT,
que deixou de receber o recurso inominado interposto nos autos no
1008869-75.2025.8.11.0001
, sob o fundamento de deserção.

O impetrante alega a ilegalidade da decisão atacada, sustentando ser pessoa de baixa renda e, atualmente, encontrar-se desempregado, não possuindo condições financeiras de arcar com o pagamento do preparo recursal sem comprometer a própria subsistência e a de sua família. Ainda, anexou declaração de hipossuficiência, cópia da Carteira de Trabalho Digital, fatura de serviço de
internet
e extratos bancários (IDs 300225854/300225855).

A liminar foi deferida no ID 307318858
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 307318858.

A litisconsorte deixou de apresentar manifestação, conforme certidão lançada no ID 315778378.

O Ministério Público, no ID 316659395, manifestou pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei n.o 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5o:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra a decisão que
declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos sob no 1008869-75.2025.8.11.0001
.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
. Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade de beneficiário.

O Enunciado no 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei).

No caso em análise, o impetrante afirma ser pessoa de baixa renda, juntando aos autos cópia da Carteira de Trabalho Digital, na qual não consta registro de vínculo empregatício, corroborando a alegação do impetrante de que se encontra desempregado. Ainda, anexou fatura de serviço de
internet (
R$ 124,75)
, além de apresentar declaração de hipossuficiência.

Ademais, foram juntados extratos bancários referentes ao período de
01 a 30 de abril de 2025
, os quais indicam o total de entradas de
R$ 4.050,58 (quatro mil e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos)
e saídas no montante de
R$ 4.039,69 (quatro mil e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos),
resultando em saldo credor de
R$ 12,45 (doze reais e quarenta e cinco centavos).

Dessa forma, restou comprovada a impossibilidade financeira de o impetrante arcar com o preparo recursal,
conforme documentos anexados nos IDs 300225854/300225855.

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos n.o
1008869-75.2025.8.11.0001
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (ID 307318858).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025